Tribunal: TJPA
Processo: 0002810-53.2019.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE NÃO RECOMENDAM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO DO QUE O FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.2. No caso, consoante bem lançado pelo Juízo primevo, os réus demonstram dedicação ao mundo do tráfico de drogas, fato que pode ser evidenciado tanto pela natureza e quantidade de entorpecente apreendido ? 2.958,0 Kg (dois quilogramas e novecentos e cinquenta e oito gramas) da substância conhecida vulgarmente como ?cocaína?, de extrema nocividade, consoante Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 27 do IPL - como pelo esquema de transporte interestadual de entorpecente demonstrado nos autos, revelando o envolvimento de ambos os réus com grupo criminoso articulado e organizado, com fornecedores e destinatários pré-determinados, bastante a refutar a tese de traficância ocasional.3. Tendo em vista o quantum da pena irrogada aos réus, ambas em patamar superior a 04 (quatro) anos, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal - CPB.4. Inviável a mudança do regime inicial de cumprimento de pena para mais brando, ainda que após a detração do tempo de pena provisória cumprido, tendo em vista, sobretudo, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais que serviram de incremento à pena base, determinada acima do importe mínimo legal.5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0002810-53.2019.8.14.0086
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: JURUTI/PA (VARA ÚNICA)
APELANTES:
WILLIAN ENRIQUE SILNUENTES VELASQUEZ E JHON KEVIN TORRES BERMUDEZ
ADVOGADO: RÔMULO PINHEIRO AMARAL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A):
DESEMBARGADA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE NÃO RECOMENDAM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO DO QUE O FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.
2. No caso, consoante bem lançado pelo Juízo primevo, os réus demonstram dedicação ao mundo do tráfico de drogas, fato que pode ser evidenciado tanto pela natureza e quantidade de entorpecente apreendido - 2.958,0 Kg (dois quilogramas e novecentos e cinquenta e oito gramas) da substância conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿, de extrema nocividade, consoante Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 27 do IPL - como pelo esquema de transporte interestadual de entorpecente demonstrado nos autos, revelando o envolvimento de ambos os réus com grupo criminoso articulado e organizado, com fornecedores e destinatários pré-determinados, bastante a refutar a tese de traficância ocasional.
3. Tendo em vista o
quantum
da pena irrogada aos réus, ambas em patamar superior a 04 (quatro) anos, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal - CPB.
4. Inviável a mudança do regime inicial de cumprimento de pena para mais brando, ainda que após a detração do tempo de pena provisória cumprido, tendo em vista, sobretudo, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais que serviram de incremento à pena base, determinada acima do importe mínimo legal.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e encerrada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Willian Enrique Silnuentes Velasques e Jhon Kevin Torres Bermudez
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

- Willian Enrique Silnuentes Velasques,
à reprimenda de 08 (anos) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

- Jhon Kevin Torres Bermudez,
às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) no menor salário em vigor à época do fato criminoso.

Narra a
proemial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 04 de abril de 2019, por volta das 18h50min, os apelantes em voga foram presos em flagrante delito trazendo consigo e transportando material entorpecente do Estado do Amazonas para o Estado do Pará. Narra que a Polícia Militar efetuava fiscalização no porto fluvial de Juruti/PA, instante em que os recorrentes foram visualizados com atitude suspeita dentro da embarcação ¿Balsa Gabriela¿, com destino à Santarém/PA. Ao ser efetuada a abordagem, foram encontrados na bagagem por eles transportada 2,940Kg (dois quilos e novecentos e quarenta gramas) da droga popularmente conhecida como
¿Pedra de Oxi¿
, acondicionada em 04 (quatro) latas de manteiga e em 02 (duas) garrafas de iogurte. Relata, ainda, que, conforme confissão dos réus em sede policial, cada um receberia a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) para efetuar o transporte da droga, além dos custos decorrentes das despesas com a viagem.

Em
razões recursais
(fls. 95-105), clama a defesa pela aplicação da minorante contida no §4º, do art. 33 da LAD, uma vez não comprovado que os réus integrem organização criminosa ou que se dediquem a atividades ilícitas, tanto que absolvidos de associação para o tráfico de entorpecentes. Reconhecida tal benesse, que seja aplicado o maior
quantum
redutor de 2/3 (dois terços), e, ainda, seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 107-108), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, ao argumento de que os réus não fazem jus à redução pretendida, considerando a natureza e a quantidade do material ilícito transportado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso em apreço.

É o relatório.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

1. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

Fulcra-se a irresignação defensiva na tese que os apelantes fazem jus à incidência da causa de diminuição de pena disposta no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na medida em que não comprovada a dedicação a atividades ilícitas ou que façam parte de organizações criminosas.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Ao negar-lhes a concessão de tal privilégio, assim ponderou o Magistrado sentenciante (fls. 75):
¿O réus foram detidos com uma vertiginosa quantidade de drogas de altíssima danosidade social, além do que o percurso utilizado pelos réus demonstram o mesmo modus operandi preordenado pelas facções criminosas que se espraiam nessa região para o transporte da substância. A aplicação do tráfico privilegiado serviria como uma premiação ao recém escalado agente desta organização.¿

A que se pode notar, consoante bem lançado pelo Juízo primevo, os réus demonstram dedicação ao mundo do tráfico de drogas, fato que pode ser evidenciado tanto pela natureza e quantidade de entorpecente apreendido - 2.958,0 Kg (dois quilogramas e novecentos e cinquenta e oito gramas) da substância conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿, de extrema nocividade, consoante Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 27 do IPL - como pelo esquema de transporte interestadual de entorpecente demonstrado nos autos, revelando o envolvimento de ambos os réus com grupo criminoso articulado e organizado, com fornecedores e destinatários pré-determinados, bastante a refutar a tese de traficância ocasional.

Cumpre destacar que nenhum dos recorrentes comprova residência neste Estado, ou mesmo o motivo para tal deslocamento. Ambos, em realidade, arguem residência na Cidade de Letícia, na Colômbia, sendo Jhon Kevin, inclusive de nacionalidade colombiana.

Não fazem jus, portanto, os apelantes, à almejada redução,

se, no caso em tela, existem elementos concretos que indicam a dedicação destes a atividades criminosas, voltadas especialmente para o crime de tráfico de drogas.

Nesta seara de cognição:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2.
O acórdão recorrido negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade e variedade da droga apreendida, bem como as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu em atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte
e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. (...)
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 573.134/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (grifei)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
III -
Na hipótese, o v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade de droga apreendida, mas também das circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, além de constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art.
33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (...)
V - Na hipótese, a quantidade de entorpecentes foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.
Precedentes. (...)
Habeas Corpus não conhecido.
(STJ, HC 583.459/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). (grifei)

Registre-se que, tendo em vista o
quantum
da pena irrogada aos réus, ambas em patamar superior a 04 (quatro) anos, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal - CPB.

Do mesmo modo, inviável a mudança do regime inicial de cumprimento de pena para mais brando, ainda que após a detração do tempo de pena provisória cumprido, tendo em vista, sobretudo, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais que serviram de incremento à pena base, determinada acima do importe mínimo legal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora